Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718005-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM em face de BRADESCO SEGUROS S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. A autora apresentou petição na qual comunicou o descumprimento da decisão que concedeu a liminar vindicada, uma vez que as rés continuam a negar os materiais e procedimentos necessários para a cirurgia (ID no 32375339). A decisão de ID no 32408920 determinou o cumprimento integral à antecipação de tutela deferida, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00. A ré veio aos autos informar que a decisão foi cumprida e a cirurgia fora realizada (ID no 32937010). No entanto, a autora afirma que as alegações da ré são falaciosas e que a cirurgia nunca foi realizada e sequer autorizada (ID no 32972620). É o breve relato. A decisão de ID no 32408920 já determinou o cumprimento da decisão sob pena do pagamento de multa diária. Assim, a parte deve buscar o pagamento da sanção pecuniária através do cumprimento provisório de sentença. Desta feita, nada a prover neste grau de jurisdição. Não se retire o processo de pauta. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2022 15:37:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador